Tribunal: TJMT
Processo: 1033038-16.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033038-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA GOMES PORTO - CPF: 420.452.901-15 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MARIA LUCIA GOMES PORTO - CPF: 420.452.901-15 (APELADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE MARIA LUCIA GOMES PORTO, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMNAR DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFICÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AFASTADA – FALSA PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AUS
E
NCIA DE PROVA – ADVERTÊNCIA DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA POR LANCE OU SORTEIO - RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINSITRAÇÃO, DE ADESÃO E SEGURO – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE RETENÇÃO DO FUNDO DE RESERVA – CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO SUPORTADO PELO GRUPO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DA RÉ PROVIDO EM PARTE.

1. Para concessão do benefício da justiça gratuita é suficiente a declaração de pobreza assinalada pelo requerente, sendo permitido a parte adversa impugna-la apresentando provas da capacidade financeira do postulante de custear as custas processuais.

2. Somente há duas formas de contemplação em consórcio, por lance ou por sorteio, conforme prevê o §1º do art. 22 da Lei 11.795/2008, assim, o contratante não pode alegar que houve promessa de contemplação imediata, estando ciente que não havia qualquer garantia de data de contemplação.

3. É permitida a administradora de consórcio reter os valores pagos pelo consorciado desistente, as taxas de administração, de adesão e de prêmio de seguro, conforme a previsão expressa no contrato e em conformidade com a jurisprudência.

4. O fundo de reserva tem o objetivo de garantir o funcionamento do grupo e somente ser ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído, o que não ocorreu.

5. A execução da cláusula penal só é devida quando a desistência do consorciado em participar do grupo de consórcio traz efetivo prejuízo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1033038-16.2019.8.11.0041

APELANTES: MARIA LUCIA GOMES PORTO e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADOS: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e MARIA LUCIA GOMES PORTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
MARIA LUCIA GOMES PORTO
e, também, por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
contra sentença proferida em autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito nº 1033038-16.2019.8.11.0041, na 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
MARIA LUCIA GOMES PORTO
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da Ação de Rescisão Contratual com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito com Pedido Liminar ajuizada por Maria Lucia Gomes Porto em desfavor de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.-Multimarcas Consórcio, reconhecendo a rescisão contratual e condenando a parte requerida à restituição dos valores pagos pela autora, devidamente corrigidos pelo INPC da data do devido pagamento e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês a partir trigésimo dia do encerramento do grupo do consórcio. Referido pagamento se dará, transcorridos trinta dias do encerramento do consórcio, previsto para 24/10/2023. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes (50% cada uma) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, ao que arbitro o equivalente a 10% do valor da causa, devidamente corrigido, na forma do que autoriza e prescreve o CPC. Contudo, fica a exigibilidade da requerente suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50.”
(id. 135894047 e 135894050).

Em suas razões, a parte autora aduz que
“a apelada
(Multimarcas)
gerou a expectativa legítima de cumprimento da promessa feita, a qual não foi cumprida, ceifando, desse modo, a legítima confiança depositada”,
e em razão disso, alega que
“sofreu danos morais em decorrência da conduta perpetrada pela apelada, importando, cm efeito, em ato ilícito”.

Defende que estão
“demonstrados os pressupostos caracterizadores do dano moral, a condenação da apelada é medida que se impõe, de plena conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência pátria”.

Argumenta que
“não se trata de desistência voluntária ou exclusão do grupo de consórcio, mas sim de indução ao erro mediante falsa promessa – publicidade enganosa e abusiva”.

Pontua ainda que
“faz jus à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, no sentido de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais e que a restituição dos valores pagos seja imediata. (ID. 135894047)

Por sua vez, a empresa Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA alega, preliminarmente, que a parte autora não faz jus ao benefício da Justiça Gratuita, afirmando que “
a parte recorrida firmou contrato de consórcio no valor de R$ 36.800,00 assumindo ter condições financeiras para suportar o pagamento das prestações, no entanto, em juízo alegou ser hipossuficiente sem qualquer documento que suporte sua alegação
”.

-
No mérito, sustenta que não foi assegurado o seu direito de descontar os percentuais referentes às taxas contratuais, e por isso requer a reforma para que ocorra
“a incidência dos descontos dos valores referentes à taxa administração, taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva e multa penal por quebra de contrato, nos termos do contrato”.

-
Além disso, expõe que
“a condenação em honorários seja vinculada ao valor da condenação e ao proveito econômico obtido pela recorrida, afastando a fixação sobre o valor da causa”
.

Assim, em resumo, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença a fim de que seja cassado o benefício da justiça gratuita, e o direito de reter os percentuais das taxas contratuais. (ID. 135894050)

Em suas respectivas contrarrazões, ambos requerem o desprovimento dos recursos (id. 135894054 e 135894055).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA JUSTIÇA GRATUITA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sua apelação a empresa, alega que o benefício da justiça gratuita foi deferido à parte autora sem que houvesse a devida comprovação de renda, sustentando que em razão da mesma ter pactuado um contrato de consórcio, por si só demonstraria a sua capacidade financeira de arcar com as custas do processo.

A Constituição Federal estabelece que àquele que não tenha condições financeiras de pagar pelos serviços de um advogado seja garantido o direito ao acesso à justiça, cabendo ao Estado custear as despesas necessárias para que esse direito não seja violado (Art. 5º, LXXIV).

O Código de Processo Civil também disciplina acerca da concessão da gratuidade da justiça através do artigo 98 e seguintes, estabelecendo, em ralação à pessoa física, uma presunção
iuris tantum
de veracidade da alegação de insuficiência de recursos.

Nessa seara, é possível a concessão da gratuidade judiciária mediante simples declaração formal, nos autos, da pessoa física que não tenha as condições necessárias para custear as custas, despesas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, por outro lado, a declaração implica presunção relativa, que pode ser afastadas pelo Magistrado em razão de provas em sentido contrário, ou ainda ser contestada pela parte adversa.

Confira-se o julgado do TJDFT:

"1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5º, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita." (Acórdão 1326428, 07288817620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021)

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora se declara dona do lar, divorciada e curadora definitiva de sua filha que é portadora de deficiência severa, razão pela percebe benefício previdenciário correspondente ao salário mínimo vigente, conforme pode ser observado nos documentos acostados no ID. 135898699.

Em que pese a parte adversa ter impugnado tal benefício, também, na peça contestatória (ID. 135894028), não há nos autos qualquer prova concreta e robusta, de que o beneficiário possui condições suficientes para arcar com as custas processuais, razão pela qual o benefício deve ser mantido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INÉPCIA DA INICIAL. INTEGRAÇÃO DE LITISCONTE NA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 26 DO CDC. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. ALEGADA QUITAÇÃO DO CONTRATO E NÃO REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. A inépcia da inicial por ausência de documento comprobatório do direito da autora se confunde com o mérito. Perante o consumidor, não importam as relações jurídicas entre o franqueador e o franqueado. Toda a cadeia de fornecedores responde por falha na prestação dos serviços, sendo possível a ação de regresso do primeiro contra o segundo, sendo desnecessário que esta última integre o polo passivo da lide. Se o serviço não foi executado, não se aplica o artigo 26 do CDC, sendo descabido a alegação de decadência.
Impugnada a concessão da gratuidade da justiça, deve ser comprovado que o beneficiário possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
É do autor o ônus de provar a relação jurídica existente entre as partes (art. 373, inciso I, do CPC), ante a necessidade de demonstração do dever de indenizar. Não o fazendo, o julgamento de improcedência da lide se impõe. (N.U 1030264-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – BENEFÍCIO DEFERIDO - AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE O VEÍCULO OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL DE BUSCA E APREENSÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DO RÉU PESSOA FÍSICA PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PREJUDICADO. A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF). Quando a pretensão formulada pelo opoente não tem conexão com a coisa ou direito controvertidos na lide principal, a Ação de Oposição deve ser extinta por inadequação da via eleita, e fica prejudicado o Recurso do réu que pretendia rediscutir o mérito. (N.U 1002868-66.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
MARIA LUCIA GOMES PORTO
e, também, por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
contra sentença proferida em autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito nº 1033038-16.2019.8.11.0041, na 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
MARIA LUCIA GOMES PORTO
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da Ação de Rescisão Contratual com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito com Pedido Liminar ajuizada por Maria Lucia Gomes Porto em desfavor de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.-Multimarcas Consórcio, reconhecendo a rescisão contratual e condenando a parte requerida à restituição dos valores pagos pela autora, devidamente corrigidos pelo INPC da data do devido pagamento e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês a partir trigésimo dia do encerramento do grupo do consórcio. Referido pagamento se dará, transcorridos trinta dias do encerramento do consórcio, previsto para 24/10/2023. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes (50% cada uma) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, ao que arbitro o equivalente a 10% do valor da causa, devidamente corrigido, na forma do que autoriza e prescreve o CPC. Contudo, fica a exigibilidade da requerente suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50.”
(id. 135894047 e 135894050).

Em suma, a parte autora alegou na inicial que
“através da navegação na internet, visualizou um grupo de vendas pelo facebook, que continha um anúncio da Ré, com a oferta de CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA”.
Assim, em contato com um dos vendedores da empresa, tomou conhecimento de uma garantia de carta contemplada e formalizou a contratação de crédito no valor de R$ 36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais) na modalidade de consórcio.

Afirma que após a assinatura do contrato lhe informaram uma data para retornar, e ainda, foi comunicada por um dos colaboradores da empresa que
“se acaso recebesse ligação da matriz da empresa, não deveria informar que tinha formalizado contratação com base na promessa de carta contemplada”.

Nesse passo, retornou à referida empresa na data designada por eles para receber sua carta de contemplação e então percebeu que não havia nenhum consórcio contemplado, levando à conclusão que havia sido enganada por uma oferta falsa.

A parte adversa, em sua peça contestatória, afirmou que inexiste qualquer promessa de se tratar de cota contemplada de consórcio, bem como que a autora estava ciente que se tratava e uma conta de consórcio comum sem garantia de contemplação.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A
priori
, nota-se de imediato que tanto o contrato juntado pela parte autora (ID. 135894004) quanto pela empresa (ID. 135894030), logo abaixo da assinatura do consorciado uma mensagem de alerta, que diz:
“ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.

A Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcios, delimita que a contemplação ocorrerá apenas por sorteio ou lance, conforme descreve o Art. 22, §1º:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1° A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

Desta feita, o argumento da parte autora de que teria direito à contemplação imediata não possui resguardo legal, tal como, ao assinar a proposta de participação no consórcio, logo abaixo a sua assinatura havia uma advertência bastante clara e evidente de que não haveria qualquer garantia de data de contemplação.

Ademais, não é permitido a qualquer contrato de consórcio trazer tal previsão, sob pena de violar o dispositivo retro mencionado, tendo em vista que o consorciado tanto pode ser um dos primeiros contemplados como o último.

Além disso, é afirmado pela autora que um dos colaboradores a advertiu que se alguém da matriz da empresa entrasse em contato com a mesma, era para confirmar que não havia sido prometido qualquer cota contemplada.

Mesmo diante de todas estas circunstâncias, de uma possível falsa promessa, optou por continuar com o negócio, assumindo o risco. Logo, não há como querer se beneficiar da própria torpeza.

STOLZE ensina que,

“na tradução literal, venire contra factum proprium significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos”. (STOLZE. Pablo, Novo curso de direito civil, volume 4: contratos /– 2. ed. unificada. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.)

O Código Civil estabelece através do art. 150 que:
“se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização”
.

Assim já decidiu este TJ:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso. Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais. Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30. (N.U 1008723-24.2019.8.11.0040, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 17/03/2021, publicado no DJE de 19/03/2021).

Portanto, não cabe, ao presente caso, o pedido de restituição imediata dos valores pagos.

Outrossim, a despeito da cláusula penal prevista no contrato, somente pode ser reivindicada caso haja a comprovação que a desistência do consorciado gerou prejuízo ao grupo, e esse ônus cabe a administradora do consórcio.

Dá analise dos autos, verifica-se que a multa é indevida, tendo em vista que a parte adversa não trouxe qualquer prova nesse sentido, e, dessa forma, não podem incidir no cálculo da quantia a ser restituída à parte autora.

Essa é a interpretação do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO.SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula nº 7/STJ.4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/04/2018, DJe de 17/04/2018).

Por outro lado, é devida a retenção das taxas que estão prevista no contrato, na qual a parte autora concordou ao firmá-lo, tal como autoriza o Art. 27 da Lei 11.795/2008:

Art. 27.

O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

Sobre o fundo de reserva, que tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo, será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído, o que não ocorreu, razão porque não é cabível sua retenção.

Para explicitar:

“O Fundo de Reserva tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo e será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído, motivo pelo qual não é cabível sua retenção pela administradora de consórcio.-Devem ser arbitrados juros de mora para o caso de descumprimento da obrigação de restituir as prestações pagas, com a ressalva de que somente incidirão após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial ou da data de contemplação da cota do consorciado desistente.” (TJ-MG - AC: 10000181080383001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 25/07/2019).

Registra-se, ademais, que eventual saldo positivo do fundo de reserva deve ser rateado entre todos os consorciados, incluindo-se os participantes excluídos ou desistentes, na proporção de suas respectivas contribuições, sob pena de enriquecimento sem causa dos participantes ativos.

Assim, considerado que a consorciada desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo, quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos, não há motivo para excluí-la da devolução de eventual saldo do fundo de reserva.

Nesse sentido:

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09. 1. Ação ajuizada em 12.07.2002. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 19.02.2013. 2. Recurso especial em que se discute se o consorciado que se retira antecipadamente do grupo de consórcio faz jus à devolução do montante pago a título de fundo de reserva, bem como se os valores devolvidos estão sujeitos a correção monetária. 3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo.
4. Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. [...] 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido. (REsp 1363781/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014).

Quanto à atualização monetária da quantia a ser devolvida, a sentença não merece reforma.

No que diz respeito à indenização por danos morais, em razão da suposta pratica de propaganda enganosa que a levou a firmar o contrato de consórcio, tem-se que também não merece amparo.

Pois, verifica-se que a parte autora não se incumbiu de trazer aos autos provas robustas de violação da norma consumerista, mas apenas fazendo vãs afirmações de que a parte adversa havia realizado ofertas de venda de cotas contempladas de consórcio em redes sociais.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E INTEMPESTIVIDADE – AFASTAMENTO - CONSÓRCIO – TESE DE QUE A AUTORA FOI INDUZIDA A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, LOGO ABAIXO DO CAMPO DA ASSINATURA DA ADERENTE, QUE NÃO HAVIA GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO – CARACTERÍSTICAS DO CONSÓRCIO QUE, ADEMAIS, SÃO DE CONHECIMENTO GERAL – REGRAS ORDINÁRIAS DA EXPERIÊNCIA - ARTIGO 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TESE DIVERSA QUE EQUIVALERIA À ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM JUÍZO – EVENTUAL DOLO BILATERAL, QUE INVIABILIZARIA A ANULAÇÃO DO CONTRATO OU O DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 150 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DA ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. I – Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais pretende-se a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.
II – Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia
. III – O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcios como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil. (TJMT, 1008748-37.2019.8.11.0040, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 28/07/2021, publicado no DJE em 28/07/2021). (grifamos)

Como testificado, não há provas de qualquer ilegalidade praticada pela administradora de consórcios, tal como não há como atribuir unicamente a ela a culpa pelo interesse da autora em rescindir o contrato.

Assim, não está configurado o dano moral.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO de Maria Lucia Gomes Porto. e PROVEJO EM PARTE O RECURSO de Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA, para determinar que a requerida, aqui apelante, restitua à autora/apelada, com as deduções quanto à taxa de administração, taxa de adesão e do prêmio de seguro..

Converto os honorários integralmente em favor da requerida, no percentual de 10%, contudo, fica suspensa a sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei nº 1.060/1950.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022